Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724030-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PACHECO DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDNEUSA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO PACHECO DE SOUZA (Representado este último por EDNEUSA ALVES DOS SANTOS) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública-DF, no processo 0710642-04.2019.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença contra O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Informam os recorrente que peticionaram nos autos, em primeira instância, buscando a utilização do IPCA-E como critérios de correção monetária, eis que a contadoria do juízo aplicou a TR no período compreendido de 07/2009 a 25/03/2015 quando o correto é aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR. Dizem ainda que os cálculos apresentados à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, ou seja, a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009. Porém, isso se deu em decorrência de ser este o índice vigente naquele momento, por força da decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, com efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso. Ocorre, contudo, que entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito. Alfim, pedem a concessão da medida liminar para reformar a decisão recorrida e determinar ao juízo agravado que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, pela confirmação da liminar. Preparo recursal recolhido (ID 18182185). Eis o resumo dos fatos. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Embora os agravantes afirmem que a urgência e o perigo da demora estão presentes no caso em análise, por força da natureza da verba vindicada, assim não entendo, pois, aparentemente, os valores quetionados já foram incluídos no precatório há muito expedido. Ademais, no caso em análise, de acordo com a decisão impugnada e reproduzida na inicial deste recurso, os autores, ora recorrentes, apresentaram cálculos que não foram impugnados pelo réu. Assim, foram expedidos o título precatório e a RPV com base nos cálculos apresentados pelos recorrentes. Inclusive, segundo a decisão recorrida, já foi expedido o pagamento. Porém, em posterior manifestação, os autores informam que os cálculos apresentados para a expedição dos requisitórios estão equivocados, pois esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, razão pela qual teria sido aplicada, de forma inconstitucional, a TR como índice de correção monetária. Como vê, pelo conteúdo da decisão recorrida, não assiste razão aos recorrentes, devendo, pelo menos por enquanto, ser mantida íntegra a decisão impugnada. A rigor, como bem destacado pelo juízo de primeira instância, há, no caso, verdadeiro comportamento contraditório por parte dos recorrentes, situação que o ordenamento repudia. Também insta destacar que, reformar a decisão do juízo monocrático, em sede de liminar em agravo de instrumento, exige, por óbvio a demonstração do risco em se aguardar ao menos enquanto se colhe a oitiva da parte adversa. Diante desse cenário, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO PACHECO DE SOUZA, mas INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo, pelo menos até julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator